Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720605-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ARCELINO ANTONIO DE SOUZA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26792630) interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP em face de ARCELINO ANTONIO DE SOUZA NETO, ante a Decisão (ID 94868684 de origem) proferida em Ação de Execução no 0730998-08.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora salarial. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, ARCELINO ANTONIO DE SOUZA NETO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021 14:41:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador